Tribunal: STF
Processo: HC 257979
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.009.780/MG, assim fundamentada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WESLEY LUIZ GONZAGA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 1.0000.25.186178-7/000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. 



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP.



    Alega que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP.



    Discorre que o quadro grave de saúde autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Defende que não há indícios suficientes de autoria da prática delitiva, visto que os policiais militares ouvidos na fase inquisitorial teriam declarado que não compuseram a guarnição que atendeu primeiramente à ocorrência, sendo apenas responsáveis pela condução das partes à delegacia, o que torna seus depoimentos meros relatos de ouvir dizer. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da segregação cautelar ou sua substituição por prisão domiciliar, ainda que, alternativamente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. 



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 5).



    Ao final, busca-se:



    a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, superando-se o óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte, para o fim de REVOGAR IMEDIATAMENTE a prisão preventiva do Paciente WESLEY LUIZ GONZAGA, por manifesta ilegalidade e ausência de seus requisitos, com a consequente expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA; 



    b) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja concedida a MEDIDA LIMINAR para SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão das graves e comprovadas condições de saúde do Paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura para cumprimento em regime domiciliar;



    c) Alternativamente, ainda em sede liminar, que sejam aplicadas MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem adequadas e suficientes ao caso, expedindo-se o competente Alvará de Soltura;



    d) A notificação das autoridades coatoras, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ouro Branco/MG, para que prestem as informações que entenderem necessárias;



    e) A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República para que oficie no feito;



    f) Ao final, no mérito, que seja CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar porventura deferida, para o fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do Paciente WESLEY LUIZ GONZAGA, ou, subsidiariamente, para CONCEDER-LHE A PRISÃO DOMICILIAR em caráter definitivo, ou, ainda alternativamente, para MANTER AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, por ser esta a mais lídima e necessária medida de JUSTIÇA (doc. 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator